Tribunal: TJDFT
Processo: 0740679-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740679-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANDER ROGERIO GUIMARAES AGRAVADO: MURILO FIRMO DOS SANTOS D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, comprove o agravante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea e atual (carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício ou, no mesmo prazo, providenciem o recolhimento do preparo recursal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora